Tribunal: TCU
Processo: 037.097/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela embargante em face de decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-a, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento de débito em razão de irregularidades identificadas em contrato firmado para a realização de serviços de manutenção na BR-070/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez, ex-Chefe do Serviço de Supervisão e Orientação Técnica do extinto DNER, contra o Acórdão 1943/2019-TCU-Plenário que conheceu e negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pela embargante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Embargos de Declaração opostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.